Tribunal: TJDFT
Processo: 0754254-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DEFINITIVA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO ANTERIOR À RECONVERSÃO. GARANTIDO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A reconversão definitiva, por força do que dispõe o § 4o, do art. 44, do Código Penal, exige a ocorrência de "descumprimento injustificado" da restrição imposta, cuja caracterização, em face dos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, impõe prévia oitiva do apenado em audiência de justificação, sendo plenamente cabível a expedição de mandado de prisão, com cláusula de apresentação imediata do apenado à audiência de justificação.
2. Consoante entendimento firmado por este Tribunal de Justiça, apenas a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade tem o condão de esgotar a competência da VEPEMA e essa se opera após a oitiva do apenado em audiência de justificação.
3. No caso, mesmo após a última audiência de justificação, oportunidade em que o apenado foi cientificado, ouvido e advertido das consequências da manutenção do descumprimento da pena restritiva e condições impostas, sob pena de reconversão definitiva, o apenado manteve-se inerte e não deu continuidade ao cumprimento da prestação pecuniária outrora imposta, a qual, inclusive, já substituía a prestação de serviços à comunidade.
4. Assim, na espécie, revela-se dispensável a realização de nova audiência de justificação para que haja a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.
5. Recurso conhecido e desprovido.